Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706723-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA MARINHO AGRAVADO: THIAGO JAIME FERREIRA PONTE, MICHELLE BORGES DE SOUSA PONTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ CARLOS PEREIRA MARINHO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação monitória proposta contra THIAGO JAIME FERREIRA PONTE e outra, determinou a emenda da inicial “a fim de adaptá-la a procedimento comum, no prazo de 15 dias.”. Em suas razões recursais (ID 50116699), o autor afirma, em singela síntese, “que a ação está apoiada em duas provas idôneas da dívida, a primeira é o instrumento particular e a segunda o cheque que foi juntado a inicial, na origem de ID 152263248.”, motivo pelo qual não há que se falar em conversão ao procedimento comum. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja determinado o prosseguimento da ação monitória. Preparo recolhido (ID 56068658). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, busca o agravante sobrestar os efeitos da r. decisão impugnada, considerando o risco de indeferimento da inicial. A ação monitória de origem encontra-se pautada no instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades firmado com os requeridos, ora agravados, em que o ora agravante afirma ser credor dos réus na quantia de R$7.739,67 (sete mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), face a parcelas vinculadas ao aludido contrato, vencidas e não pagas. Conforme certidão de ID 172459934 dos autos de origem, transcorreu "in albis" o prazo para pagamento ou oposição de embargos pelos devedores THIAGO JAIME FERREIRA PONTE e MICHELLE BORGES DE SOUSA PONTE. A d. Curadora de Ausentes ofertou "contestação por negativa geral” (ID 175160691 dos autos de origem). O autor ofertou réplica (ID 177016580). Sobreveio a r. decisão impugnada, cujo teor transcrevo, “in verbis”: “Chamo o feito à ordem. A monitória consiste em ação de conhecimento possibilita a quem pretende pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, conforme dispõem o art. 700 e seguintes do CPC. De certo, a ação monitória deve ser aparelhada com documento escrito, sem eficácia de título executivo, através do qual seja possível aferir a probabilidade de existência do crédito afirmado na inicial. O autor sustenta seu pedido em instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades firmado com os requeridos. Esse, contudo, não se afigura como documento hábil para instruir a ação monitória, por não se enquandrar nas hipóteses contidas no art. 700 do CPC. Desse modo, em observância ao disposto no artigo 700, §5o, ambos do CPC, intime-se o autor para que, querendo, promova a emenda da inicial, a fim de adaptá-la a procedimento comum, no prazo de 15 dias.” Esclarecida a questão jurídico-processual, cumpre ressaltar que o art. 700, § 5o, do CPC, estatui que o juiz intimará a parte para emendar a inicial monitória, adaptando-a ao procedimento comum, nos casos de dúvida sobre a idoneidade da prova documental. No particular, o colendo STJ já decidiu que: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO. EMENDA À INICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CABIMENTO. (...) 2. Cuida-se de ação de conhecimento com rito monitório. 3. O propósito recursal consiste em determinar se é possível emendar a inicial, após terem sido opostos embargos monitórios. 4. O art. 700, § 5o, do CPC, não determina um limite temporal para que ocorra a emenda à inicial. 5. Opostos os embargos monitórios, o rito monitório transforma-se em comum, devendo ser concedida às partes a ampla dilação probatória, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso. 6. O CPC/2015 equipara, nos termos do art. 702, § 1o, os embargos monitórios à contestação. 7. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Precedentes. 8. Em ação de conhecimento com rito monitório, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a oposição de embargos monitórios. 9. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp: 1981633, Data de Julgamento: 21/06/2022, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) Ultrapassada a questão, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:" (art. 700 do CPC). Ressalte-se que, é considerada prova escrita aquela capaz de convencer o juiz da existência da dívida, desde que esteja devidamente documentada. Não há que se falar em necessidade de liquidez e certeza do débito na demanda monitória, uma vez que tais requisitos são próprios do título executivo, o que não ocorre no caso dos autos, de forma que, na ação monitória, em dilação probatória, é aferida a comprovação ou não do fato constitutivo do direito do autor. Na hipótese, a ação monitória está fundada não só no cheque emitido e colacionado na inicial, mas também no contrato celebrado entre as partes litigantes, o qual deu origem à dívida em discussão. Com lastro no referido “Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades”, em que ajustados os termos da negociação do imóvel ali mencionado, dentre eles a forma de pagamento, caberia ao autor escolher entre ajuizar ação monitória, ação de cobrança ou ação de locupletamento ilícito (apenas quanto à parte não paga). E mais, mesmo que a parte possua título executivo, o CPC/2015 permite a propositura de processo de conhecimento à luz do art. 785, a fim de obter título executivo judicial. Colha-se a jurisprudência do colendo STJ sobre a matéria ora em discussão, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva. 2. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório. 3. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento. 4. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório. 5. Agravo interno provido.” (AgInt no REsp n. 1.343.258/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 19/10/2017.) Deste modo, o que almeja o agravante é tão-somente o recebimento do valor certo e determinado acordado com os agravados em documento particular válido, encontrando a pretensão ora deduzida guarida na jurisprudência do colendo STJ, no sentido de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e ser suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor" (REsp n.o 1.197.638/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015). Desse modo, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, dentre as opções do autor para o ajuizamento da demanda, encontra-se o procedimento monitório que, nos termos do artigo 700, caput, e inciso I, do CPC, pode ser proposto por aquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, como no caso dos autos. Pelo exposto, restando presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. P.I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator